Tribunal: TJMT
Processo: 1022710-14.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022710-14.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDMAR DE JESUS RODRIGUES - CPF: 860.648.601-97 (ADVOGADO), VANDERLEIA ALVES XAVIER - CPF: 001.655.441-80 (AGRAVANTE), DANIELA MOTA FRANCA BERRO - CPF: 627.860.081-15 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), TAIS PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.251-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – OBJETIVO DE SUSTAR OS EFEITOS DO LEILÃO E DA ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL - OPERAÇÃO REALIZADA ENTRE A AUTORA E O DEVEDOR FIDUCIÁRIO SEM A ANUÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EXIGÊNCIA DO ARTIGO 29 DA LEI Nº 9.514/97 – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A tutela de urgência será indeferida quando não preenchido pelo menos um dos requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Ação de Nulidade de Ato Jurídico, indeferiu a tutela de urgência que pleiteou a sustação dos efeitos do leilão e da arrematação, bloqueio da matrícula (n. 9,952) e a manutenção da sua posse no imóvel.

A agravante alega que em 2017 adquiriu o imóvel por meio de contrato particular de compra e venda e, tomando conhecimento de que havia alienação fiduciária a favor do Bradesco, se comprometeu a pagar mensalmente as parcelas mediante depósito em conta corrente de Selmo Batista Taveira, devedor fiduciante.

Diz que o Banco afirma haver inadimplência de quatro parcelas, mas foram devidamente pagas. Aduz que, diante da suposta inadimplência, o credor consolidou a propriedade em seu nome e, após, promoveu o leilão extrajudicial.

Afirma que o devedor não teve ciência da dívida nem da alienação, a qual ocorreu em São Paulo.

Pontua que reside no imóvel com toda a família, e sempre cumpriu com o compromisso assumido.

Tutela recursal indeferida no Id 184149743-pág. 01/03.

Apenas Daniela Mota França apresentou contraminuta (Id 187840686-pág. 01/07).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Segundo a agravante, ela adquiriu um imóvel em 2017 de Jair Domingo Oliveira Chimello que por sua vez comprou de Selmo Batista Taveira, ficando este último responsável pela quitação do financiamento.

Aduz que o valor do contrato foi de R$ 240.000,00, R$30.000,00 em dinheiro, R$150.000,00 representado por dois imóveis urbanos e o restante as 99 parcelas com o Banco, cujas mensalidades seriam depositadas em conta corrente do Selmo Batista.

Diz que tomou posse e reside com sua família no imóvel, porém, em 26.08.2023 foi informada que o bem havia sido leiloado e arrematado por Daniela (agravada) em razão da inadimplência do devedor fiduciário nos meses de janeiro a abril de 2022, totalizando R$3.788,42.

Explica que no contrato firmado entre o Selmo e o Banco ficou consignado que o pagamento seria realizado por meio de débito automático na conta corrente dele e que cumpriu rigorosamente a sua parte, comprovando o pagamento de maio de 2017 até 02.08.2023.

Argumenta que em nenhum momento recebeu cobrança da dívida no endereço informado no contrato em nome de Selmo nem qualquer notificação para a purgação da mora.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

(...) Sob tal conjuntura fático-jurídica, não vislumbro, neste momento processual, a possibilidade de concessão da tutela provisória de urgência, ante a ausência de elementos processuais que denotem a pertinência do direito material.

Com efeito, conforme o artigo 23 da Lei nº 9.514/97, a propriedade fiduciária fora registrada no cartório respectivo, constando na matrícula do imóvel. Além disso, extrai-se, inicialmente, que a operação realizada entre a autora e o anterior fiduciário tem eficácia restrita inter partes,
tendo em vista a ausência demonstração da anuência da instituição fiduciária
,
na forma do artigo 29 da Lei nº 9.514/97
(o fiduciante, com anuência expressa do fiduciário, poderá transmitir os direitos de que seja titular sobre o imóvel objeto da alienação fiduciária em garantia, assumindo o adquirente as respectivas obrigações), resguardando-se o direito de terceiros interessados, a exemplo do credor fiduciário e do ulterior adquirente. Ademais, em sede de cognição sumária, verifica-se que a garantia real (alienação fiduciária), em tese, não foi vulnerada pelos negócios noticiados, remanescendo hígida para todos os efeitos legais, inclusive a consolidação da propriedade no caso do inadimplemento. Isso posto, ausentes os pressupostos legais, indefiro o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar. (Id n. 183469659 - Pág. 4)

O art. 300 do CPC dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Neste caso as partes não buscaram a anuência da instituição financeira quanto à transferência dos direitos que o devedor tinha sobre o imóvel, conforme prescreve o artigo 29 da Lei 9.514/1997:

“Art. 29. O fiduciante, com anuência expressa do fiduciário, poderá transmitir os direitos de que seja titular sobre o imóvel objeto da alienação fiduciária em garantia, assumindo o adquirente as respectivas obrigações.”

Assim, ao adquirir o imóvel, ciente do gravame decorrente da alienação fiduciária e sem a anuência expressa da instituição financeira agravada, a recorrente celebrou negócio por sua própria conta e risco, sem a observância da legislação que rege a matéria.

Além disso, o fato de não ter sido enviada para sua residência (que antes era do devedor fiduciante) nenhuma notificação acerca da data da realização do leilão, não significa que ele que não tenha comunicado o banco sobre a alteração de endereço e não tenha recebido.

Ocorre que cabe apenas a ele (Selmo Batista) impugnar a ausência desse ato, se é que não houve.

Logo, não demonstrada a probabilidade do direito, fica afastada a possibilidade da antecipação da tutela, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ENTREGA DE 100 EXEMPLARES DE LIVROS – PRETENSÃO QUE SE EQUIVALE AO MÉRITO RECURSAL – RISCO DE DANO NÃO DEMONSTRADO – REQUISITO NECESSÁRIO (ARTIGO 300 DO CPC) – PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA (§3º) – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A tutela de urgência será indeferida quando não preenchido pelo menos um dos requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil, sobretudo quando identificado o perigo de irreversibilidade da medida (artigo 300, caput e §3º).
(N.U 1016856-39.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 01/11/2023)

Isso posto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023